Tribunal: TJSP
Processo: 2033241-67.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, AI n. 791.292/PE, Tema n. 339/STF
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, AI n. 791.292/PE, Tema n. 339/STF
– A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso próprio.
Agravos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
71
Registro: 2020.0000490962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Agravo Interno Cível no
2033241-67.2019.8.26.0000/50003, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
REAL GERENCIADORA IMOBILIARIA LTDA., é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AOS AGRAVOS
INTERNOS. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) E GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 30 de junho de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.862
AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL
N.o 2033241-67.2019.8.26.0000/50003 SÃO PAULO
AGRAVANTE: REAL GERENCIADORA IMOBILIARIA LTDA
AGRAVADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVOS INTERNOS - Decisões monocráticas que negaram
seguimento aos recursos extraordinário e especial.
A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos, AI
n. 791.292/PE, Tema n. 339/STF
A questão referente à admissibilidade da exceção de pré-
executividade na execução fiscal é idêntica à tratada no rito dos
recursos repetitivos no 1.104.900/ES - Tema n. 104/STJ.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à
sistemática de recursos repetitivos - impugnação por recurso
próprio.
Agravos desprovidos.
Trata-se
de
agravos
interpostos
por
REAL
GERENCIADORA IMOBILIARIA LTDA (fls. 205/214 e 215/222) contra
decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e
especial, em cumprimento à alínea 'b', inciso I, do art. 1.030, do Código
de Processo Civil, respectivamente, pela identidade das matérias
decididas no acórdão, em conformidade com o leading case AI n.
791.292/PE e orientação firmada no rito dos recursos repetitivos Resp.
n. 1.104.900/ES, e os inadmitiram quanto às demais questões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alegou a agravante, em síntese, que o Tema 104 versa
sobre situação fática e jurídica totalmente diversa dos presentes autos,
porquanto os argumentos trazidos aos autos se limitariam a atacar a
liquidez das Certidões de Dívida Ativa. Aduziu ainda que seria possível
verificar a ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelo
Tribunal a quo quando em nítida violação ao principio constitucional da
motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF), visto que obriga
que todas as decisões judiciais sejam devidamente fundamentadas, sob
pena de nulidade.
É o relatório.
Os recursos não merecem provimento.
Com efeito, parcela das decisões agravadas foi proferida em
cumprimento à alínea 'b', inciso I, do art. 1.030, do Código de Processo
Civil, cujos fragmentos apresentam o seguinte teor:
No que diz respeito à questão referente à afronta ao
princípio da obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, no julgamento do RE no 791.292 ,
Tema 339 do STF, de 23.06.2010, publicada no DJe de
13.08.2010, o Col Supremo Tribunal Federal fixou a
seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
No que diz respeito à questão referente à admissibilidade
da exceção de pré-executividade na execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não
demandem dilação probatória, no julgamento do REsp no
1.104.900, Tema 104 do STJ, de 25.03.2009, publicada
no DJe de 01.04.2009, o Col. Superior Tribunal de
Justiça fixou a seguinte tese:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução
fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que
não demandem dilação probatória
A matéria tratada no recurso extraordinário, referente à
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do
art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica a matéria examinada
pela Suprema Corte, no leading case AI n. 791.292/PE, Tema n. 339:
“OBRIGATORIEDADE
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DAS
DECISÕES
JUDICIAIS”, com julgamento definitivo de mérito, asseverando, verbis:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão
ou decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas,
nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar a partir do exame das
razões recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a
interpretação ou má interpretação dos dispositivos legais indicados
à luz das provas produzidas nos autos, a traduzir invocação de error in
judicando, que não atina à ausência de fundamentação. Ao contrário,
na imputação de erro de julgamento está contida a ideia de que as
razões de decidir não estão de acordo com o modelo de fundamentação
que se suporia adequada, mas, com o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação inadequada, que não implica em carência absoluta de
fundamentação.
Tocante a via especial, há identidade entre a matéria
aqui tratada, referente à exceção de pré-executividade proposta em
execução fiscal e aquela examinada pela Corte Superior na sistemática
dos recursos repetitivos REsp. no 1.104.900/ES Tema n. 104, com
julgamento definitivo de mérito, asseverando:
2. A exceção de preexecutividade é admissível na
execução fiscal, relativamente, às matérias conhecíveis de
ofício que não demande dilação probatória.
Consigne-se, por oportuno, trecho do v. acórdão
recorrido, convergente ao tema aplicado na sistemática dos repetitivos:
Isto porque, esta construção doutrinária constitui meio de
defesa hábil a discutir os pressupostos processuais e as
condições da ação, bem como a prescrição e a decadência,
ou seja, as matérias que podem ser analisadas por
intermédio desse incidente são exclusivamente as de
ordem pública, aferíveis de plano e de ofício, sem
necessidade de qualquer providência que implique em
averiguar a plausibilidade do direito alegado e que tem
por objetivo por fim à execução.
No caso da correção monetária e juros, é certo que questão
não é aferível de ofício, nem de plano, pois, para se
verificar se a legislação municipal extrapolou os limites de
atualização utilizado pela União, seria necessário a
investigação e comprovação dessa situação no caso
concreto, dado que todos os entes da federação detêm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência legislativa concorrente para dispor sobre
matéria financeira. (fls. 54)
Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do
caso concreto nos paradigmas julgados pelas Cortes Superiores, ficam
mantidas as decisões.
Por derradeiro, sem avistar cariz protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o § 4o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento aos agravos
internos.
Anoto a existência de recursos contra parte das decisões
que inadmitiram os recursos especial e extraordinário, cuja
competência para apreciação é do Eg. Superior Tribunal de Justiça e do
Eg. Supremo Tribunal Federal (fls. 184/189 e 191/200).
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)